Tribunal: TJES
Processo: 5021000-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021000-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BUFFON LIUTTI

APELADO: DIRETOR GERAL DO INSTITUTO E ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO TEMPORÁRIO. DEMISSÃO. DIPLOMA FALSO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A demissão do servidor temporário foi fundamentada em processo administrativo regularmente instaurado, que apurou a falsidade do diploma apresentado no certame.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante o ônus de afastá-la por meio de provas robustas, o que não foi demonstrado nos autos.

3. A ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável à impetração do mandado de segurança, torna inviável o acolhimento da pretensão deduzida, porquanto a desconstituição do ato administrativo depende da demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder, o que não restou comprovado.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5021000-60.2024.8.08.0024
Apelante: Ricardo Buffon Liutti
Apelado: Diretor Geral do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ricardo Buffon Liutti contra a sentença de proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos da ação mandamental ajuizada em desfavor do Diretor Geral do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para denegar a segurança pleiteada e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 11438991, o apelante sustenta em síntese que: (a) não houve dolo na apresentação do diploma no processo seletivo; (b) os documentos essenciais foram retidos pela autoridade coatora; (c) houve cerceamento de defesa por não ter sido determinada a juntada do processo administrativo aos autos; (d) a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a ausência de provas que evidenciassem má-fé; e (e) a penalidade imposta foi desproporcional à conduta apurada.

Contrarrazões apresentadas no id. 114338995, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por agente socioeducativo em designação temporária, demitido por decisão administrativa que reconheceu a irregularidade de diploma apresentado em processo seletivo.

No caso em exame, o apelante foi demitido do cargo temporário que exercia junto ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES, após regular processo administrativo, no qual se apurou que o diploma apresentado possuía origem ilícita, com aplicação, ainda, da penalidade de impedimento para nova investidura em cargo público estadual pelo prazo de dois anos.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de desconstituí-los por meio de provas robustas e documentalmente idôneas, ônus este que não foi devidamente cumprido pelo apelante nos presentes autos.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, os argumentos apresentados pelo recorrente estão baseados, exclusivamente, em seu próprio depoimento prestado durante o curso do processo administrativo, não tendo sequer anexado aos autos cópia do diploma questionado, elemento central para o deslinde da controvérsia instaurada.

Ademais, não se pode ignorar que o apelante requereu, em sede liminar, a apresentação do processo administrativo completo, mas, tendo sido indeferido o pleito, deixou de interpor recurso contra a decisão, assumindo, por consequência, o risco da incompletude probatória, uma vez que o ônus de instruir adequadamente o mandado de segurança compete ao impetrante.

A ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável à impetração do mandado de segurança, torna inviável o acolhimento da pretensão deduzida, porquanto a desconstituição do ato administrativo depende da demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder, o que não restou comprovado.

Importante destacar que não se trata aqui de ignorar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas sim de reconhecer que, ante a inexistência de elementos que atestem a boa-fé do apelante no uso de documento considerado falso, não se pode presumir a inocência do agente, sobretudo diante da presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a sanção disciplinar.

O fato de o recorrente alegar desconhecimento sobre a falsidade do diploma, sem trazer aos autos qualquer indício que corrobore essa alegação, não é suficiente para infirmar o ato administrativo, especialmente considerando-se que o processo disciplinar foi conduzido sob o devido processo legal e com observância ao contraditório e ampla defesa.

A tentativa de desqualificar a apuração administrativa, sem elementos probatórios que sustentem as alegações recursais, revela-se insuficiente para justificar a anulação da penalidade imposta pela Administração Pública.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.